Tribunal: TJPA
Processo: 0808086-62.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808086-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GELDECI DA COSTA RIPARDO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DEVIDO O CUMPRIMENTO DA ORDEM. REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. CUMPRIMENTO DA ORDEM. AFASTAMENTO DA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE OBJETO.

1.1 No que diz respeito à preliminar de perda de objeto devido o cumprimento da ordem, razão não assiste ao agravante. Isso porque o simples fato de haver sido implementada a ordem deferida em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou na falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedente do STJ.

1.2. Na hipótese dos autos, tem-se que a tutela de urgência foi deferida em 25/06/2020, enquanto o Ofício nº 1604/2020-REGULAÇÃO/10ºCRS/SESPA informou que o procedimento cirúrgico de Ureterolitotomia estava agendado para o dia 12/07/2020, no Hospital Regional Público da Transamazônica. Assim, tem-se que a adoção da providência em favor da jurisdicionada se deu após a tutela de urgência, de modo que não há falar em perda de objeto.

2. MÉRITO.

2.1. A controvérsia meritória, consiste na realização de procedimento médico em favor da jurisdicionada. Em conformidade com os artigos 6º e 196 da Constituição da República é dever do Estado assegurar a saúde em favor de quem precisa, de modo que a intervenção judicial nesses casos se justifica para assegurar direito fundamental, não havendo falar em violação à separação de poderes.

2.2. Ademais, não procede o argumento de violação a reserva orçamentária, visto que o agravante não comprovou que o procedimento médico iria colapsar as finanças públicas. Sobremais, cumpre advertir que o fundamento defendido, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocado pelo poder público com a finalidade se se exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais, sobretudo quando a

negativa resultar em aniquilação de direito fundamental, que no presente caso é a vida da jurisdicionada. Precedente do STF.

2.3. E relação à multa aplicada, é de se ressaltar que referida medida possui caráter coercitivo e que tem por finalidade compelir o seu destinatário ao cumprimento de uma obrigação consignada em decisão judicial. Todavia, considerando-se que o recorrente demonstrou o adimplemento da ordem, impõe-se o afastamento da sanção, na forma do artigo 537, § 1º, II, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 (vinte e seis) dias do mês de julho aos 02 (dois) dias do mês de agosto do ano de 2021.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0800180-96.2020.8.14.0072, ajuizada por GELDECI DA COSTA RIPARDO, deferiu o pedido de tutela de urgência requerido na exordial.

Em suas razões (id. 3455371, págs. 01/12), historia o agravante que a agravada ajuizou a ação ao norte mencionada com a finalidade de compeli-lo a proceder a sua transferência para realização de tratamento médico.

Diz que houve concessão de tutela de urgência no sentido de deferimento do pedido, tendo o juízo de origem arbitrado multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem teto, para o caso de descumprimento da ordem.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o recorrente a necessidade de concessão de efeito suspensivo, uma vez que o arbitramento de multa sem a incidência de teto limitativo ensejará dano de difícil reparação ao Erário.

Suscita a preliminar de extinção da ação por perda de objeto, visto que a recorrida recebeu o tratamento adequado, bem como teve alta médica, tornando-se desnecessário o processamento da demanda.

Requer a improcedência do pedido, na forma do artigo 485, IV, do CPC.

Argumenta fundamentos acerca da inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato.

Disserta a respeito do princípio da reserva do possível, limites orçamentários, universalidade de atendimento e impossibilidade de intervenção do Judiciário em políticas públicas.

Argumentou sobre o elevado valor da multa arbitrada, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem limite global e a necessidade de aplicação, ao caso, do princípio da razoabilidade.

Requereu o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo com vistas à suspensão da decisão agravada e, por fim, a reforma da decisão atacada nos termos que expõe.

Em decisão constante do id. 3539720, págs. 01/04, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo para tão somente afastar provisoriamente a multa cominatória arbitrada.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 3982223, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 3999774, págs. 01/07, pronunciou-se pelo provimento parcial do recurso para tão somente limitar a multa cominatória ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Havendo preliminar suscitada, analiso-a antes de adentrar no mérito.

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE OBJETO.

Sobre essa prefacial, discorre o agravante que a agravada recebeu o tratamento adequado, obtendo alta médica. Aduz que, no presente caso, já não mais subsiste interesse processual por parte recorrida, eis que a pretensão encontra-se exaurida.

Razão não assiste, porém, ao recorrente. Isso porque o simples fato de haver sido implementada a ordem deferida em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

Nesse ponto, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a seguir colacionado,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Na hipótese dos autos, tem-se que a tutela de urgência foi deferida em 25/06/2020, enquanto o Ofício nº 1604/2020-REGULAÇÃO/10ºCRS/SESPA (id. 18270884, pág. 01) informou que o procedimento cirúrgico de Ureterolitotomia estava agendado para o dia 12/07/2020, no Hospital Regional Público da Transamazônica. Assim, observa-se que a adoção da providência em favor da jurisdicionada se deu após a tutela de urgência, de modo que não há falar em perda de objeto.

Assim, refuto a preliminar arguida.

MÉRITO.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, ora agravante, contra decisão concessiva de tutela provisória proferida na Ação de Obrigação de Fazer em favor da agravada, compelindo-o a disponibilizar leito no Hospital Regional de Altamira para que fosse realizado o tratamento médico de que necessitava a agravada, arbitrando, para tanto, multa cominatória no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

A controvérsia meritória, portanto, consiste na realização de procedimento médico em favor da jurisdicionada. Em conformidade com os artigos 6º e 196 da Constituição da República é dever do Estado assegurar a saúde em favor de quem precisa, de modo que a intervenção judicial nesses casos se justifica para assegurar direito fundamental, não havendo falar em violação à separação de poderes. Eis a redação dos dispositivos citados:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, não procede o argumento de violação a reserva orçamentária, suscitado pelo recorrente, visto que não comprovou este que o procedimento médico iria colapsar as finanças públicas. Sobremais, cumpre advertir que o fundamento defendido pelo agravante, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocado pelo poder público com a finalidade se se exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais, sobretudo quando a

negativa resultar em aniquilação de direito fundamental, que no presente caso é a vida da jurisdicionada.

Nesse sentido, o precedente do Pretório Excelso,
verbis
:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF, ART. 196 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(RE 1165054 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019)

No mais, respeitante à multa aplicada, é de se ressaltar que referida medida possui caráter coercitivo e que tem por finalidade impor ao seu destinatário o cumprimento de uma obrigação consignada em decisão judicial. Todavia, considerando-se que o recorrente demonstrou o adimplemento da ordem, impõe-se o afastamento da sanção na forma do artigo 537, § 1º, II, que possui a seguinte redação:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

(...)

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Em sendo assim, assiste parcial razão ao agravante quanto a reforma da decisão, porquanto, no que tange ao fundamento meritório, a comprovação do cumprimento da ordem afasta a incidência da multa cominatória arbitrada, sem que isso importe em prejuízo de posterior renovação.

Em relação ao perigo de lesão grave e de difícil reparação, ressalta-se que a manutenção da sanção processual aplicada poderá ensejar considerável prejuízo ao Erário.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para afastar a incidência da multa cominatória, dado que comprovado o cumprimento da medida ordenada pelo juízo monocrático.

É como o voto.

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/08/2021